Tribunal: TJSP
Processo: 1006834-14.2015.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ção de adicional de insalubridade em grau máximo, bem como indenização pelos danos morais experimentados. Cabimento. Laudo pericial que atesta contato com radiação não ionizante, poeiras minerais respiráveis e agentes biológicos. Não demonstrado qualquer vício a ensejar a desconsideração das conclusões alcançadas pelo perito. Omissão da sentença acerca da condenação do réu nos honorários advocatícios sucumbenciais e da delimitação dos reflexos da condenação. Pedido de fixação dos reflexos não formulado pelo autor, senão em recurso. Sentença parcialmente reformada. Recurso do réu improvido e recurso do autor parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1006834-14.2015.8.26.0604; Relator (a): Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Sumaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Fernão Borba Franco

Comarca:

Sumaré

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

19/11/2020

Ementa:
Apelações. Servidor municipal. Município de Sumaré. Agente de serviços públicos, responsável pela limpeza da caixas de bueiro. Pretensão para a implementação de adicional de insalubridade em grau máximo, bem como indenização pelos danos morais experimentados. Cabimento. Laudo pericial que atesta contato com radiação não ionizante, poeiras minerais respiráveis e agentes biológicos. Não demonstrado

Ementa:
Apelações. Servidor municipal. Município de Sumaré. Agente de serviços públicos, responsável pela limpeza da caixas de bueiro. Pretensão para a implementação de adicional de insalubridade em grau máximo, bem como indenização pelos danos morais experimentados. Cabimento. Laudo pericial que atesta contato com radiação não ionizante, poeiras minerais respiráveis e agentes biológicos. Não demonstrado qualquer vício a ensejar a desconsideração das conclusões alcançadas pelo perito. Omissão da sentença acerca da condenação do réu nos honorários advocatícios sucumbenciais e da delimitação dos reflexos da condenação. Pedido de fixação dos reflexos não formulado pelo autor, senão em recurso. Sentença parcialmente reformada. Recurso do réu improvido e recurso do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946143
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006834-14.2015.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante/apelado RAFAEL
FERREIRA BUENO, é apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do réu e deram parcial provimento ao recurso do autor. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006834-14.2015.8.26.0604 -Voto no
2
Voto n.o 8128
Apelação Cível no: 1006834-14.2015.8.26.0604
Apelante/Apelado: Rafael Ferreira Bueno
Apelado/Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARÉ
Comarca: Sumaré
Apelações. Servidor municipal. Município de Sumaré. Agente de
serviços públicos, responsável pela limpeza da caixas de bueiro.
Pretensão para a implementação de adicional de insalubridade em
grau máximo, bem como indenização pelos danos morais
experimentados. Cabimento. Laudo pericial que atesta contato
com radiação não ionizante, poeiras minerais respiráveis e agentes
biológicos. Não demonstrado qualquer vício a ensejar a
desconsideração das conclusões alcançadas pelo perito. Omissão
da sentença acerca da condenação do réu nos honorários
advocatícios sucumbenciais e da delimitação dos reflexos da
condenação. Pedido de fixação dos reflexos não formulado pelo
autor, senão em recurso. Sentença parcialmente reformada.
Recurso do réu improvido e recurso do autor parcialmente
provido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença
que, em ação proposta por Rafael Ferreira Bueno em face da Prefeitura Municipal de
Sumaré, julgou procedente o pedido para condenar a Municipalidade a implementar o
adicional de insalubridade em favor do autor, no seu patamar máximo (40%), assim como
indenizar pelo dano moral experimentado, pelo valor de R$ 10.000,00.
Em suas razões recursais, sustenta o autor, em síntese, que a
decisão recorrida teria deixado de condenar o réu, também, a arcar com os honorários
advocatícios sucumbenciais, bem como discriminar os reflexos legais do adicional de
insalubridade implementado.
Já a Fazenda Municipal afirma em seu recurso que o laudo pericial
apresentado não seria apto a sustentar pretensão inicial, vez que deixaria de considerar os
fundamentos jurídicos aplicáveis na espécie. Aduz, ainda, que seria indevida a condenação
a indenizar os danos morais, pois estes não teriam sido demonstrado nos autos.
Contrarrazões do autor regularmente apresentadas, enquanto o
Município deixou transcorrer in albis o prazo para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006834-14.2015.8.26.0604 -Voto no
3
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Deve ser dado parcial provimento ao recurso do autor e negado
provimento ao recurso da ré.
Narra a inicial que o autor é servidor público municipal, ocupante
do cargo de “Agente de Serviços Públicos - Serviços Gerais E”. Aduz, também, que dentre
as atribuições inerentes ao cargo, responde pela limpeza das caixas de bueiro do Município,
expondo-se permanentemente a doenças ante o contato direto com resíduos.
Com efeito, busca o reconhecimento do direito ao adicional por
insalubridade no seu grau máximo (40%), tal qual previsto no Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Sumaré, além de ver indenizado pelo dano moral experimentado
neste período.
Sobreveio sentença de procedência da pretensão inicial, que
ensejou a irresignação das partes.
Pois bem.
Com relação ao recurso do Município de Sumaré, primeiramente,
razão não lhe assiste.
Antes de tudo, cumpre esclarecer que o adicional em tela encontra
previsão no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sumaré (Lei Municipal no
4.967/10), nos seus artigos 130, inc. II, e 134, que inclusive definem a base de cálculo e os
percentuais devidos para cada grau:
Art. 130 - O servidor público municipal fará jus aos
seguintes adicionais:
(...)
II - adicional pelo exercício de atividades insalubres e
perigosas;
(...)
Art. 134 - Os servidores que executarem atividades
perigosas e insalubres farão jus ao adicional respectivo,
sendo o de insalubridade de 10%, 20% e 40%, de acordo
com o grau mínimo, médio e máximo, incidente sobre o
salário mínimo nacional vigente, constatado com base na
legislação federal e laudo técnico do SESMT, o adicional de
periculosidade importa em 30% do vencimento, observado
os artigos 102 e 103, do servidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006834-14.2015.8.26.0604 -Voto no
4
Conforme previsto no referido diploma, o reconhecimento de
condição insalubre exige a verificação de efetiva exposição do servidor a agentes nocivos à
sua saúde, sejam estes químicos, físicos ou biológicos. A este respeito, contudo, aduz a
Fazenda Municipal que o laudo pericial de fls. 144/171 evidenciaria que o contato com
elementos nocivos à saúde do autor, embora existente, não seria habitual ou permanente.
Para tanto, o Município argumenta que a limpeza de bueiros é
realizada esporadicamente e por meio de equipamento adequados. Ademais, aduz que a
exposição ao sol, diferente do que afirmado pelo perito, não enseja o recebimento de
adicional de insalubridade.
Ocorre que tais alegações não correspondem ao que foi verificado
em perícia.
Em resposta aos quesitos formulados pelo autor, observou o perito
que, no desempenho de suas funções, coloca-se ele em “risco biológico quanto a presença
de microorganismos capazes de provocar doenças no homem como vírus, bactérias,
protozoários, parasitas, fungos entre outro”, exposição esta que se daria, sim, com
“frequência habitual, diária e permanente” (fls. 151/152).
Constatou, ainda, que por parte do réu “não há registros nem
evidências formais da disponibilização do EPIs mandatórios às funções exercidas pelo
REQUERENTE”, sequer registro ou evidência de “fiscalização dos EPIs mandatórios as
funções exercidas pelo REQUERENTE” (fls. 151/152). E nessa perspectiva, então,
concluiu o expert:
“Pelo resultado das avaliações em que foram analisados os
riscos potenciais à saúde e fixados todos os fatores
correlacionados e ainda, acima de tudo, que o laudo
pericial
tem
fundamentação
legal
nas
Normas
Regulamentadoras, conclui-se que, sob o ponto de vista de
Higiene e Segurança do Trabalho e com embasamento
técnico
legal
que
as
atividades
exercidas
pelo
REQUERENTE quando do desempenho da função de
Agente de Serviços Gerais, em favor da REQUERIDA, se
caracterizam como INSALUBRES tendo em vista ter sido
infringidas a NR 6, com relação a ausência, insuficiência e
a falta de EPIs mandatórios/compulsórios para a função e
também a NR 15, no seu Anexo VII Radiação Não
Ionizante, Anexo XII Poeiras Minerais Respiráveis e
Anexo XIV Agentes Biológicos, e por isso faz jus aos
percentuais de adicional de insalubridade em grau máximo
de 40%, por se ativar em vias públicas, a céu aberto, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006834-14.2015.8.26.0604 -Voto no
5
contato com radiação e poeiras sem a devida proteção e por
limpar as áreas públicas e manusear, manipular e entrar em
contato com lixo urbano sem a devida e adequada
comprovação
da
entrega,
recebimento,
treinamento,
fiscalização e utilização dos EPI s adequados e suficientes,
por parte da REQUERIDA ao REQUERENTE” (fl. 165).
De rigor, pois, o acolhimento na integralidade do trabalho pericial,
produzido de forma bem fundamentada e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Saliente-se que o laudo foi produzido por profissional de confiança do juízo, não apresenta
vícios aparentes a ensejar a sua desconsideração e as conclusões adotadas são coerentes e
razoáveis com os fatos relatados nos autos.
Nota-se que a Municipalidade deixou de formular quesitos, que
poderiam ter contribuído para o esclarecimento das questões ora aventadas. Da mesma
forma poderia, no momento oportuno, ter exposto suas críticas às conclusões alcançadas
pelo expert, porém, mais uma vez, manteve-se silente.
Outrossim, é certo que o resultado da prova técnica não deve
vincular o julgador, que poderá decidir o mérito de forma diversa, tomando por
fundamento outros elementos constantes dos autos. Ocorre que nada do que fora trazido
nos autos é apto a colocar em dúvida o resultado da perícia, razão pela qual devida a
implementação do adicional de insalubridade no seu grau máximo.
Também com relação ao dano moral, não há motivo para reforma.
Ademais, como bem pontuado pelo MM. Juízo a quo, “o perito judicial constatou grave
negligência na postura da municipalidade, fato que ocasionou em exposição do servidor a
risco permanente, já que este tinha contato com diversos tipos de lixo, sem a adequada
proteção” (fl. 188).
De fato, é inegável que a exposição do autor a situação degradante
de trabalho, sem o fornecimento do equipamento de proteção individual necessário,
importa ofensa à sua integridade psíquica. E para além de mero dissabor, as condições
descritas no laudo pericial são sim suficientes para concluir pela existência de danos na
esfera de sua individualidade psíquica e moral, razão pela qual impositivo o dever de
indenizar.
Dito isso, com relação ao apelo do autor, o caso de provimento
parcial.
Não há que se falar de omissão do MM. Juízo a quo por não ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006834-14.2015.8.26.0604 -Voto no
6
mencionado expressamente os eventuais reflexos do referido adicional, já que tal pretensão
não foi deduzida desde o início do processo, mas suscitada apenas agora, em razões
recursais. Inviável, pois, seu conhecimento.
Por outro lado, a sentença recorrida deixou de condenar o réu nos
honorários advocatícios sucumbenciais, providência esta que se impõe nos termos do
previsto no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários
ao advogado do vencedor.
Com efeito, a r. sentença deve ser reformada apenas para condenar
o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Ademais, como consequência
do julgamento do presente recurso, cumpre majorar a verba honorária ora fixada em
cinquenta por cento (50%) do seu valor original, a título de honorários recursais, nos
termos do art. 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, é negado provimento ao recurso do réu e dado
parcial provimento ao recurso do autor.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio virtual, em
conformidade com a Resolução n.o 772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR